Tribunal: STF
Processo: RHC 238125
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Darlei Anderson Oliveira Silva e Jorge Luiz Ferreira Manão contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 877.111/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da vara de plantão da comarca de Sorocaba/SP decretou, no Processo n. 1502630-34.2022.8.26.0567/SP, a prisão preventiva dos recorrentes (e-doc. 11).



    Em 15.9.2023, o juízo da vara do Júri da comarca de Sorocaba/SP indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva e manteve a prisão cautelar por concluir presentes os requisitos (e-doc. 19).



    3. Em 10.11.2023, no julgamento do Habeas Corpus n. 2277179-89.2023.8.26.0000/SP, impetrado em favor dos recorrentes, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (e-doc. 4). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “’Habeas Corpus’ - Homicídio qualificado tentado - Pretensão à revogação da prisão preventiva - Descabimento da liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas - Decisão do MM. Juíza lastreada no caso concreto - Extrema agressividade - Particular periculosidade - Paciente DARLEI reincidente - Necessidade de garantia da ordem pública - Existentes os requisitos necessários à segregação cautelar - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada” (fls. 2, e-doc. 4).



    4. Em 12.12.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2277179-89.2023.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 877.111/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa dos recorrentes requereu medida liminar e pediu a concessão “de habeas corpus a fim de reconhecer o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegal e ilegítima que sofre os imputados em vista de um decreto de prisão exarado pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Sorocaba, chancelado pela 9ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, não fundamentado nos termos do art. 315 do CPP, deixando de motivar e fundamentar a medida excepcional com base na atualidade dos riscos em elementos concretos, e revogar a prisão preventiva dos pacientes Darlei Anderson Oliveira e Jorge Luiz Ferreira Manão, nos termos do art. 5º, LXV, da CF c/c art. 316 do CPP ou, caso V.Exa., entenda necessário, que seja concedida a Liberdade Provisória, nos termos do art. 321 do CPP, aplicando-se, se for o caso, uma das medidas previstas no art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do CPP, e expedindo-se o alvará de soltura.



    No mérito, pugna pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão supracitadas, em especial o uso de monitoramento eletrônico e por via de consequência, espera-se a expedição do imediato alvará de soltura em favor dos pacientes, com essa medida o Egrégio Tribunal de Justiça estará restabelecendo a Justiça e a Ordem Jurídica” (e-doc. 3).



    Em 14.12.2023, em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, denegou o habeas corpus, nestes termos:



    “(...) a decisão de custódia cautelar apresenta fundamento que deve ser entendido como válido, lastreado na gravidade concreta da conduta, diante dos elementos que indicam que os pacientes, agindo em concurso de agentes, com motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Jones Guhelmon do Rosário Correia, não tendo sido consumado o delito por circunstâncias alheias às suas vontades (...), havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública” (e-doc. 29).



    5. Essa decisão monocrática é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “nunca tiveram intenção de matar ‘alguém’, haja vista que todos ali que se encontravam naquele local, estavam sob efeito de drogas. (...) Desta maneira, o único ilícito cometido foi o de lesão corporal” (fl. 5, e-doc. 34).



    Asseveram que, “pela primariedade dos pacientes, sem antecedentes negativos, com residências fixas, sem quaisquer indícios de que os pacientes atrapalharão as investigações ou se locomoverá para local incerto e, portanto, sem justa causa para a manutenção da prisão preventiva, só podemos presumir que se trata de coação ilegal” (fl. 6, e-doc. 34).



    Argumentam que “a prisão preventiva tem caráter subsidiário haja vista a existência de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso em concreto, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes dos pacientes” (fl. 7, e-doc. 34). 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A concessão a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata liberdade provisória dos pacientes, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime; (...) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário” (fl. 10, e-doc. 34).



    O Ministério Público não apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 52 e 53).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não haver razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária autora da decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 222.316-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice processual da supressão de instância, o que não se dá na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, no andamento processual da Ação Penal n. 1502630-34.2022.8.26.0567/SP, ter sobrevindo sentença de pronúncia em 11.3.2024. Foram, então, os recorrentes pronunciados por terem cometido o crime previsto nos incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal, mantida a prisão preventiva dos recorrentes. A decisão foi proferida nestes termos:



    “Os réus DARLEI ANDERSON OLIVEIRA SILVA, vulgo Neguinho, JORGE LUIZ FERREIRA MANÃO, vulgo Boy, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, cc. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e JULIANO DE OLIVEIRA, vulgo Alemão [corréu], qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, cc. art. 14, II e artigo 29, todos do Código Penal, porque, no dia 29 de dezembro de 2022, por volta das 08h43min, na Rua Vicente de Carvalho, n.º 122, Vila Boa Vista, nesta cidade e Comarca, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido tentaram matar Jones Guhelmon do Rosário Correia, mediante golpes com pedaço de madeira com pregos expostos. A denúncia veio acompanhada de inquérito policial e foi recebida a fls. 148. Os réus foram citados a fls. 180, 187 e 189. Foram apresentadas as defesas preliminares a fls. 204/211, 212/219 e 242/244. Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus a fls. 356/358. Em memoriais, o Ministério Público requereu a pronúncia dos réus nos termos da Denúncia. A Defesa dos réus DARLEI e JORGE requereu, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para submissão dos acusados a exame de dependência toxicológica. No mérito, postulou pela impronúncia, absolvição sumária ou a desclassificação da conduta (fls. 457/467). A Defesa do réu JULIANO postulou pela impronúncia ou absolvição sumária do acusado ou desclassificação da conduta (fls. 468/473). É o relatório. Decido. Preliminar suscitada a fls. 459: Indefiro, neste momento processual, o pedido formulado, tendo em vista que não consta dos autos qualquer indício concreto e fidedigno de que os réus estivessem, no momento da ação, parcial ou totalmente incapacitados de entender o caráter ilícito dos atos devido ao uso de álcool ou drogas. Consigne-se que, oportunamente, se o caso, na fase do artigo 422 do CPP, caso os réus tragam documentos idôneos, o pleito em tela poderá ser renovado pela Defesa e reapreciado pelo Juízo. No mérito, cumpre salientar que, nesta fase do procedimento, cabe ao Juiz apenas verificar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, não vigorando, neste momento, o princípio do in dubio pro reo, para que não seja a apreciação dos crimes dolosos contra a vida subtraída do seu juízo natural, que é o Tribunal do Júri. Analisando-se a prova produzida na fase instrutória, somada aos elementos da fase policial, conclui-se que os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal ficaram comprovados, o que permite pronunciar os réus. A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/16), exame em peça (fls. 134/137), degravação de imagem (fls. 149/156), laudo de lesão corporal indireto (fls. 160/161), BOPM (fls. 197/201) e declarações prestadas em juízo sob o crivo do contraditório. Quanto à autoria dos acusados, há indícios suficientes nos autos, observada a prova produzida, lembrando bastar, em tema de pronúncia, a dúvida para a sua imposição. O réu JULIANO DE OLIVEIRA declarou, em juízo, que estava em saída temporária no dia dos fatos. Confirmou que discutiu com o ofendido, mas, em momento algum, o agrediu, nem roubou seus pertences. Afirma que não viu quem cometeu a agressão, pois naquele momento tinha subido a rua. Afirma que ficou no local por volta de nove dias, até ser preso novamente, e que não confessou nada na Delegacia de Polícia, mas apenas disse que estava no local. Negou conhecer a vítima anteriormente aos fatos; disse que se conheceram durante o período em que estavam usando drogas, pois confirmou que usa crack e álcool, bem como que o ofendido é usuário de entorpecentes (fls. 870/871). O réu JORGE LUIZ FERREIRA MANÃO relatou em juízo que é usuário de crack e consome álcool. Afirmou que já estava em situação de rua cerca de um mês antes do ocorrido, pois perdeu o emprego e recaiu no uso de drogas, vindo a se separar da esposa. Disse que conhecia o ofendido, pois também era usuário e seu depoimento não foi verdadeiro. Negou ter subtraído os pertences da vítima (fls. 356/358). O acusado DARLEI ANDERSON OLIVEIRA SILVA declarou, em juízo, que a acusação não é verdadeira, que estava no local, mas não agrediu as pernas da vítima. Afirma que o ofendido chegou no local arrumando confusão e gritando no meio da rua e, ao presenciar as agressões, saiu de lá e não sabe indicar os agressores. Relatou que havia muitas pessoas no momento dos fatos, inclusive JORGE e JULIANO estavam ali; todavia, negou conhecer os corréus ou o ofendido anteriormente. Confirmou fazer uso de crack e álcool, bem como negou processos anteriores (fls. 356/358). O policial militar Paulo de Almeida Júnior testemunhou em juízo que, ao chegar no local da ocorrência, o SAMU já estava prestando atendimento à vítima. Ela estava em confusão mental, pois foi atingida na cabeça por um pedaço de madeira com pregos. Afirmou que os agressores não estavam mais no local e não havia informações adicionais, somente os dados da vítima. Todavia, os agressores foram identificados pela Guarda Municipal através do sistema de monitoramento e eles foram localizados nas redondezas da Rodoviária. A testemunha afirma que teve acesso às filmagens, onde foi possível visualizar três indivíduos agredindo a vítima com golpes na cabeça. Relatou que os acusados confessaram, diante da Guarda Municipal, que havia uma rixa antiga entre eles e estavam sob efeito de entorpecentes. A testemunha não soube informar quanto à subtração dos pertences da vítima. Relatou, por fim, que no local transitam muitos usuários de drogas (fls. 356/358). O Guarda Municipal Regis Henrique Alonso Leite foi ouvido em juízo e declarou que não teve contato com a vítima, pois o SAMU prestava o atendimento naquele instante; relatou que o ofendido tinha hematomas na cabeça. Em diligência teve acesso a imagens de câmeras de segurança, nas quais observou três indivíduos agredirem o ofendido com um pedaço de madeira. Relatou que o réu JULIANO derrubou a vítima no chão, o réu JORGE a atingiu de três a quatro vezes na cabeça. O réu DARLEI atingiu a vítima na região do joelho. Os réus foram questionados e deram a mesma informação que o ofendido havia tentado subtrair drogas deles. Confirmou que a vítima não teve nenhuma chance de defesa e, no primeiro golpe, já caiu ao solo. A testemunha afirmou que as imagens não estavam muito nítidas, porém foi possível identificar a autoria pela vestimenta dos agressores, embora o acusado JORGE tenha trocado de roupa, pois no momento da ação vestia uma camisa de time de futebol. Afirmou que os acusados estavam sob o efeito de drogas no momento da abordagem, mas nada de ilícito foi encontrado e não houve resistência por parte deles. Disse que o réu DARLEI era o mais alterado e que o acusado JULIANO confessou que atingiu o ofendido com um pedaço de madeira (fls. 356/358). A testemunha Jones Guhelmon do Rosário Correia, vítima, testemunhou em juízo, afirmando que questionou o réu JORGE, que teria subtraído seu celular. Após isso, foi agredido pelo acusado JULIANO e caiu no chão. Afirma que foi agredido diversas vezes, mas não se lembra, pois entrou em coma por dois dias, passou por cirurgia, ficou internado, perdeu a visão do olho direito e ainda hoje toma remédios controlados. Afirmou que seus pertences foram roubados e que foi vítima de tentativa de latrocínio, e não homicídio. Disse que não conhecia JULIANO, mas confirmou que conhecia o réu JORGE, vulgo Boy, que ele frequentava a pastelaria de sua mãe. Negou ser usuário de drogas e estava naquele local, pois foi a uma pousada com a sua namorada, e teve o celular roubado quando a levou ao táxi. Ficou andando pelas proximidades para recuperar o aparelho, momento em que foi agredido. Afirmou não ter dúvidas sobre a autoria de JULIANO e JORGE, quanto ao réu DARLEI viu pelas imagens, mas não eram muito nítidas. Relatou que R$ 845,00 foram subtraídos de sua carteira, mas na Delegacia informou outro valor, pois não sabia que a esposa tinha colocado mais dinheiro. Afirmou que, além desses valores, os réus subtraíram correntes de prata. Disse que somente através das imagens viu que o acusado JORGE subtraiu seus pertences. Quanto ao acusado DARLEI não pode afirmar se ele efetuou as agressões (fls. 356/358). A testemunha Amanda Manão Getarucn, irmã do acusado JORGE, foi ouvida em juízo, declarando o réu é usuário de crack e já esteve internado para tratamento. Afirmou que antes dos fatos ele já estava fora de casa havia trinta dias. Disse que sem o efeito das drogas JORGE é pessoa calma e trabalhadora. Aline Roberta da Silva, enteada do réu DARLEI, testemunhou em juízo, declarando que conhece o acusado há dez anos, e ele sempre foi usuário de entorpecentes. Confirmou que ele usava crack. Afirmou que, ao ver as filmagens, em momento algum viu o acusado agredir a vítima (fls. 356/358). Examinando-se as provas coligidas aos autos, verifica-se que há evidências de que os réus agrediram a vítima com golpes de arma branca. As eventuais divergências acerca da dinâmica dos fatos deverão ser dirimidas em plenário, perante o Egrégio Tribunal do Júri. As versões apresentadas pelos acusados deverão ser discutidas e apreciadas pelo Tribunal do Júri, que é o juízo competente para apreciá-las e analisará referidas teses com mais profundidade. A conclusão das mencionadas alegações mostra-se prematura e deverá ser analisada com mais profundidade pelo Egrégio Tribunal do Júri. As teses defensivas suscitadas poderão favorecer os réus em Plenário, mas não neste momento, em que tais alegações não ficaram comprovadas de maneira cabal, estreme de dúvida. Idêntico raciocínio se aplica às qualificadoras do homicídio, que estão suficientemente delineadas até o momento e não se revelam desarrazoadas ou desproporcionais, sendo que eventual desconfiguração das qualificadoras deverá ser apreciada no momento oportuno, pelo Egrégio Tribunal do Júri. Há indícios de que o crime se deu por motivo torpe pois, em tese, os réus tentaram matar a vítima pela recusa desta em emprestar cinco reais para o réu JORGE. Há evidências de que os réus teriam praticado o crime com emprego de meio cruel, pois desferiram contra a vítima diversos golpes com pedaço de madeira contendo pregos expostos, inclusive na região da cabeça, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental. Também teriam os acusados agido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, atingindo-o, de surpresa, pelas costas, em superioridade numérica, bem como desferindo golpes quando o ofendido já se encontrava prostrada ao solo, obstando qualquer reação defensiva. Portanto, há elementos suficientes para a pronúncia dos réus, sendo melhor deixar ao Tribunal do Júri para que conheça com mais profundidade as teses defensivas e julgue o crime que é de sua competência. A prova colhida comprova a materialidade e traz indícios de autoria do delito, não trazendo evidências suficientes para uma absolvição sumária, para uma desclassificação ou mesmo para uma impronúncia. De todo esse contexto, melhor remeter o caso ao juízo competente, que analisará todas as teses com justiça e imparcialidade. Certamente, em Plenário, remetida a matéria ao juízo competente, o Júri, este apreciará a procedência ou não da falta de provas, de eventual ausência de animus necandi, eventual excludente de ilicitude, eventual privilégio, etc. Nos casos de Júri, existe o in dubio para a sociedade, de modo que se impõe a pronúncia, nos moldes da denúncia inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados DARLEI ANDERSON OLIVEIRA SILVA, vulgo Neguinho, JORGE LUIZ FERREIRA MANÃO, vulgo Boy e JULIANO DE OLIVEIRA, vulgo Alemão como incursos no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, cc. art. 14, II, todos do Código Penal. Os réus não poderão recorrer em liberdade, uma vez que continuam presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, máxime agora diante da pronúncia, por crime de natureza hedionda. Assim, a manutenção da prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, mantendo-se, ainda, os fundamentos constantes da decisão que converteu a prisão em flagrante delito dos acusados em prisão preventiva por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recomendem-no ao cárcere em que se encontra. P. R. I.” (DJe 13.3.2024).



    Prolatada a sentença de pronúncia no juízo de origem e mantida, nessa nova decisão, a prisão cautelar, o habeas corpus fica prejudicado, pela superveniência de novo título prisional.



    Na sentença de pronúncia, determinou-se que os réus permanecessem presos por persistirem os motivos da prisão preventiva.



    Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem-se que o pedido está prejudicado. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. 1. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. Precedentes. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 208.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.1.2022). 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A superveniência de sentença de pronúncia na qual foi mantida a custódia cautelar do paciente acarreta a alteração do título prisional e, portanto, prejudica o habeas corpus impetrado em face da prisão antes do julgamento. Precedente: HC 129.008, rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.12.2015. 2. Writ prejudicado, revogando-se a liminar anteriormente deferida” (HC n. 122.433, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL. 1. Não cabe habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que nega seguimento a writ requerido a Tribunal Superior. Precedentes. 2. A sentença de pronúncia superveniente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 3. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública e da conveniência da instrução criminal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente, bem como a ‘influência intimidatória sobre as testemunhas’. Precedentes. 4. Habeas corpus prejudicado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 115.661, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.9.2014).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RECONHECIDA PELO STJ. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. NOVO TÍTULO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…) 4. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 5. A superveniência de sentença de pronúncia prejudica a impetração em que ataca os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva anteriormente, em razão da sentença de pronúncia constituir-se em novo título da custódia cautelar. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 117.385-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2014).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar ser a pretensão posta, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de a manutenção da prisão preventiva ser despojada de fundamentação idônea.



    Em decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça, ao não conhecer do habeas corpus, o Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato, assentou, quanto à manutenção da prisão preventiva, com menção aos fundamentos das instâncias anteriores:



    “Inicialmente, deve-se ressaltar que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade/homogeneidade da prisão em face de eventual condenação dos réus, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, as penas e os regimes a serem aplicados.



    Nesse sentido, ‘não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)’ (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016).



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    Em que pese a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    Consta do decreto de prisão preventiva (fls. 148-149):



    [...] 1 - Flagrante formalmente em ordem. O estado de flagrância decorre da notícia da apreensão de objeto relacionado aos fatos, ou seja, a arma branca que teria sido utilizada na suposta tentativa, bem como das diligências que culminaram com a detenção do(a)(s) autuado(a)(s); em que pesem as manifestações das partes, houve diligências na imediata sequência dos fatos, que possibilitaram a localização dos suspeitos e do possível instrumento do delito, fazendo incidir o disposto no art. 302, IV, do CPP. Oportunamente, redistribua-se e aguarde-se a vinda dos autos principais. 2 Acolho parcialmente o requerimento ministerial, para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, na forma do art. 310, inc. II, do CPP, em sua atual redação. Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (homicídio tentado, em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente declarações de testemunha presencial e os depoimentos dos agentes encarregados das diligências. A conduta praticada, em tese, é daquelas que tem subvertido a paz social, pois fomentam o sentimento de intranquilidade e de insegurança. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Com efeito, não há como deferir-lhe a liberdade, neste momento, pois necessári